Tribunal: TJES
Processo: 5002342-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LILIA EMILIA ALMEIDA FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JUROS DE MORA SOBRE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com alegação de omissão no acórdão quanto à incidência de juros de mora sobre o indébito tributário, após julgamento que deu parcial provimento ao recurso para eximir o Instituto recorrente da restituição do Imposto de Renda retido na fonte, cuja competência para repetição é do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação dos juros de mora sobre o indébito tributário, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão imprescindível para a resolução do caso, o que não se verifica no presente acórdão, que abordou expressamente a atualização do crédito do indébito com base na tese firmada pelo STF no Tema 810 e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A sentença condenatória consignou que os juros de mora em matéria tributária somente incidem após o trânsito em julgado, com a aplicação exclusiva da SELIC para fins de atualização monetária, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos da decisão sejam explicitados, o que foi observado no presente caso.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios específicos que justifiquem o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os juros de mora sobre indébito tributário incidem somente após o trânsito em julgado, aplicando-se a SELIC para atualização monetária, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

Não se caracteriza omissão quando a decisão aborda adequadamente a questão jurídica, mesmo sem responder a todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002342-22.2023.8.08.0024

EBGTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EBGDA
:
LILIA EMILIA ALMEIDA FERREIRA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir se existe omissão no julgado atinente aos juros de mora do indébito tributário.

C
omo cediço,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

I
sso porque o resultado do julgamento foi o parcial provimento do apelo para eximir o Instituto recorrente da restituição
do Imposto de Renda retido na fonte, eis que tal repetição de indébito compete única e exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, ao qual se repassa o produto de arrecadação do referido tributo.

E no que tange aos índices de correção, a r. sentença foi expressa ao determinar que:

“
Por fim, registro que a atualização desses montantes deverá ocorrer nos termos da tese firmada pela Suprema Corte, no Tema nº 810 de suas Repercussões Gerais, combinado com o disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, o crédito de repetição do indébito deverá ser atualizado por meio do IPCA-E, a título de correção monetária, com termo inicial na data em que cada desconto indébito foi realizado e com termo final em 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá ser aplicada somente a SELIC para fins de atualização monetária (artigo 3º, EC nº 113/2021).
Como os juros de mora em matéria tributária somente incidem após o trânsito em julgado, deixo de fixá-los, pois, na data de sua ocorrência, somente deverá ser aplicada a SELIC.”

E nesse aspecto sequer houver recurso do ora embargante.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
a
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.